Tribunal: TJMT
Processo: 1028267-75.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028267-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOLAN & ROCHA LTDA - EPP - CNPJ: 07.469.040/0001-26 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), DEBORA AZZI COLLET E SILVA - CPF: 380.609.638-48 (ADVOGADO), CAROLINA PAES MADUREIRA ARAUJO - CPF: 937.411.702-91 (ADVOGADO), ABNER LUIZ DE FANTI CARNICER - CPF: 419.209.078-31 (ADVOGADO), PALOMA DUARTE DO NASCIMENTO - CPF: 444.428.888-41 (ADVOGADO), DANIELLA GRIMALDI FERREIRA LOMBARDI - CPF: 442.706.188-50 (ADVOGADO), VICTORIA MOREIRA MARTINS - CPF: 116.102.909-50 (ADVOGADO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
RUMO MALHA NORTE S.A

APELADO:

MARCOLAN & ROCHA LTDA – EPP

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
DE COBRANÇA

–
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS EM MALHA FERROVIÁRIA
–
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA DEMANDANTE
POR FALHA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– MERAS
ALEGAÇÕES
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES CONTRATADOS
–
NECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE VALORES QUE DEVEM SER DEDUZIDOS – REDUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Em casos de não cumprimento da obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos.

Existindo comprovação de pagamento parcial dos serviços contratados, tais valores devem ser deduzidos do montante principal.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto
por
RUMO MALHA NORTE S.A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Rondonópolis-MT
, que, nos autos
da
Ação
de Cobrança

ajuizada

em face de
MARCOLAN & ROCHA LTDA - EPP
,
julgou p rocedente s o s pedido s

iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

A autora alega que foi cotada para prestar serviços de fabricação de peças industriais, execução do projeto e instalação destas à ré, no dia 29/10/2019 e contratada em 04/12/2020 com prazo de execução até 20/02/2021. Aduz que, em 14/01/2020, de forma verbal, a requerida pediu para suspender o serviço e que outra empresa iria assumir a prestação de serviço. Argumenta que, após a ruptura do contrato, foi solicitado pela ré novamente a execução do serviço outrora prestado, o qual foi aceito pela autora. Salienta que até a data de 28/01/2020 foram enviadas as planilhas de débito a requerida para efetuar o pagamento, contudo quedou inerte.Dizem que utilizou todo o meio suasório para a cobrança amigável da dívida, mas não obteve êxito. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Citada, a demandada apresentou defesa (Id. 54342627). Em sede de preliminar, argui a inépcia da inicial. No mérito, aduz a existência da relação jurídica entre as partes. Argumenta que o descumprimento do acordo se deu por culpa exclusivamente da autora. Pugna a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

A ação proposta por meio do processo de conhecimento, a autora busca uma sentença condenatória, e consequente título executivo judicial. Não se trata de ação executiva onde a parte já dispõe dos títulos, sejam judiciais ou extrajudiciais, espelhando liquidez, certeza e exigibilidade. Portanto, ao presente caso, não se aplica os preceitos determinados pelo artigo 798 do Código de Processo Civil, para que a credora instrua a execução com o
título, o demonstrativo do débito e a prova da condição ou termo.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços, conforme consta no Id. 44925530, com ajuste de preço certo, a ser pago de forma avençada, de tal sorte a prevalecer o princípio da autonomia da vontade.

Com espeque no artigo 373 do CPC, as principais regras de produção de provas, valendo-se de critérios objetivos, tendo por fim último o evolver dos autos.Neste sentir, infere-se que a ré não logrou êxito em demonstrar que o pedido de rescisão contratual formulado por esta, em via administrativa, se deu de forma motivada, com justa causa, e que, por esta razão estaria a ré inadimplente com os pagamentos, dado que havia um cronograma de fabricação de produtos ao serem instalados em 3 etapas, bem como a execução desses serviços.

De forma que, a ré de forma abrupta rompe com o contrato inicial e após um
período breve de tempo
retorna com a avença outrora descontinuada. Ainda, a parte requerida alega que houve contratempos com as execuções dessas obras, sendo que ao ser instada a prestar a prova que pretendia produzir, não solicitou a prova pericial, a qual daria respaldo a sua alegação.

Com a inicial, a requerente juntou as ordens de serviços, bem como as diligências apresentadas, via e-mails, atestando as efetividades dos serviços, os quais configuram provas documentais que indicam negócios jurídicos firmados.

Neste contexto, ao propor a ação de cobrança, que se destina a buscar uma sentença condenatória, e consequente título executivo judicial, instruiu a autora a petição inicial os documentos firmados entre as partes que deram origem ao crédito, cumprindo assim, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de processo Civil, ao estabelecer que o ônus da prova incumbe a autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

No entanto, a ré devidamente citada não apresentou prova robusta e efetiva que assegurasse, mesmo que por presunção, algum elemento de convicção.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação de cobrança. Condeno a requerida a pagar a autora a importância de R$ 380.753,76 (trezentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao
mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. Condeno ainda, a demandada aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o §2º, do artigo 85, do CPC.Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da quebra motivada do contrato.

Da falha na prestação de serviços contratados.

Da redução da condenação
, ante
a comprovação
de valores pagos.

Do
prequestionamento.

Recurso tempestivo
e recolhimento
do preparo recursal
.
(ID
nº 211573665
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

(ID nº 211397796)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
RUMO MALHA NORTE S.A

APELADO:

MARCOLAN & ROCHA LTDA – EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da quebra motivada do contrato.

Conforme relatado
anteriormente
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto pela empresa RUMO MALHA NORTE S.A.,
em face de sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
que nos autos da Ação de Cobrança, proposta por MARCOLAN & ROCHA LTDA
–
EPP
em face da apelante
,
julgou procedentes os pedidos iniciais.

Aduz a recorrente,
que prestou serviços de manutenção da malha ferroviária, os quais, em tese, não foram integralmente quitados pela empresa apelante.

Relata ainda,
que a sentença de piso deixou de considerar as informações e provas trazidas aos autos que certamente levariam a improcedência da ação, haja vista os claros motivos que levaram à rescisão contratual,
quais sejam, as diversas
inadequações e atrasos na execução do contrato por parte da ora Apelada. Aduz
ainda, que restou comprovado que a empresa MARCOLAN foi contratada pela RUMO para realizar obras emergenciais de manutenção, pelo prazo de 30 (trinta) dias, em trecho da malha ferroviária administrado pela Apelante
.

Aduz ainda, afirma que a sentença exarada pelo juízo a quo, deixou de considerar o abatimento dos valores já efetivamente pago pela empresa recorrente, de forma que, defende a redução do quantum indenizatório a ser pago.

Lado outro, afirma a

Apelada
,
que fora contratada
em 04/12/2020,
para prestar serviços de fabricação de peças industriais, execução do projeto e instalação
.

Prossegue afirmando, que o p
razo
para término da
execução
era para
20/02/2021.
Afirma
que, em 14/01/2020, de forma verbal,
a empresa RUMO MALHA NORTE
S.A.
,

pediu para suspender o serviço e que outra empresa iria assumir a prestação de serviço
s
.

Argumenta
ainda,
que, após a ruptura do contrato, foi solicitado pela
empresa apelante,
novamente a execução do
s
serviço
s,
outrora prestado
s
,
havendo aceite pela apelada
.

Salienta que até a data de 28/01/2020 foram enviadas as planilhas de débito
, porém, a recorrente
quedou
-se
inerte.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente
.

I
nfere-se que a
recorrente
não logrou êxito em demonstrar que o pedido de rescisão contratual formulado por esta, em via administrativa, se deu de forma motivada, com justa causa, e que, por esta razão estaria inadimplente com os pagamentos
da avença entabulada entre as partes.

Ainda nesta senda
,
denota-se pela análise dos

e-mails
(ID nº
211397271 e seguintes
)
,
que havia um cronograma de fabricação de produtos ao serem instalados em 3 etapas, bem como a execução desses serviços.

Noutro giro, alegou
a recorrente que a empresa recorrida teria agido com desídia e displicência quando da entrega do prazo, e, que o prazo de 10 (dez) dias para cumprir as demandas da rota C, fora entregue somente após 12(doze) dias.

Ora, ainda que possa ter ocorrido tal atraso, percebo que tal motivo, não possui condão de ensejar o encerramento contratual automático, bem como, autorizar a ausência do pagamento da avença, pois, trata-se de um curto espaço de tempo, bem como, a recorrida comprovou via e-mails, a ausência de entrega dos equipamentos necessários para realização do início das obras, conforme ID nº 211397271 e seguintes.

Da
falha na execução dos serviços
.

Aduz a recorrente
que houve falha na
execução
de serviços pela recorrida, pois, deixou de cumprir com normas de segurança, o que veio a ocasionar acidentes no local das obras, bem como, que a referida
obra
fora
executada sob padrões precários
.

Afirma ainda, que em razão disso, teve que arcar com a contratação de outra empresa, para solucionar os defeitos existentes na obra da malha ferroviária.

Ora, tais alegações não merecem guarida.

A um, porque a recorrente não colacionou nos autos, qualquer comprovação de eventual acidente no local, e, ainda que houvesse a comprovação, tal cobrança de eventuais valores suportados deveria ocorrer por via adequada, qual seja, a propositura de ação regressiva ou indenizatória, ou ainda, de pedido de reconvenção, o que não ocorreu nos autos.

A dois, pois,
n
ão se
pode
afirmar
de forma automática
que a contratação d
e outra empresa
, ocorreu para sanar defeitos na prestação dos serviços realizados pela recorrida/autora.

Em que pese a juntada de planilhas e orçamentos

pela recorrente, entendo que para aferição de eventual falha na execução dos serviços contratados, ou ainda, ausência do cumprimento de padrões técnicos, deveria ser aferido por meio de perícia
judicial, o que sequer fora requerido pela parte recorrente, quando da intimação do juízo de piso, acerca da produção de provas. (ID nº 211397327)

Por fim,
anoto que
houve inquirição de testemunhas arroladas.

Desta forma, destaca-se o depoimento
testemunha
l de

JOSÉ CLÁUDIO TESSARI
,
o qual
afirmou:

“
Que h
ouve a notificação por parte dos técnicos da empresa RUMO MALHA NORTE S.A. acerca de descumprimento de normas de segurança, o que fora respondido por mim, por meio de resposta às notificações. Isso um dia antes da paralisação das obras.

No outro dia, houve o comunicado para paralisação das obras.
”

Em outro trecho,
afirmou o seguinte
:

“após
esses questionamentos
dos técnicos, fora respondido conforme procedimentos da Rumo e seguimos a vida, seguimos com a obra.”

Ao ser indagado
pela douta advogada da empresa
recorrida
Marcolan
& Rocha
:

“
Que
não houve qualquer ocorrência de má execução
e que havia submissão aos técnicos da empresa RUMO MALHA NORTE S.A, o qual receberam
os serviços
de forma normal.
Q
ue após a rescisão e paralisação das obras, houve contratação de outra empresa
;
Que
não sabe dizer quanto aos serviços da outra empresa contratada, porém, após a paralisação das obras, eu fui acionado por representantes da Rumo para prestar um socorro, pois, houve queda na tubulação da obra. E chegando no local, solicitaram novas peças para execução dos serviços.”

Perguntado pela douta advogada da empresa RUMO MALHA NORTE S.A., acerca das reclamações da empresa apelante acerca
da falha na execução dos
serviços, afirmou:
“que não tem conhecimento da reclamação de ausência de acabamento das estruturas, de desalinhamento e ferrugens nos equipamentos”.

Por fim, afirmou novamente que:
“h
ouve
reclamação
por parte da empresa
apenas da qualidade na entrega dos serviços
e normas de segurança
”

Desta feita, entendo que a apelante/requerida, não cumpriu com seu ônus probatório de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
, de forma que neste ponto recursal, a manutenção do
decisum
fustigado, é a medida que se impõe.

Outrossim,
é sabido que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ademais, analisando os artigos 389 e 186 do diploma do Código Civil, resta configurado o ato ilícito praticado pela recorrente, quando deixou de adimplir com suas obrigações contratuais, causando prejuízo a recorrida.

Senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Da redução da condenação, ante
a comprovação de
valores pagos.

Defende a recorrente
,
que, há a necessidade de redução dos valores condenatórios, pois, houve diversos pagamentos
realizados
à recorrida
, os quais foram ignorados pelo juiz sentenciante, o qual condenou
, de forma equivocada,
ao pagamento de

R$ 380.753,76 (trezentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos)
, valores já corrigidos até a propositura da petição inicial.

Neste ponto recursal, entendo que assiste razão
à
recorrente.

Desta feita, percebo que a recorrente demonstrou o pagamento de valores realizados à empresa apelada, mediante juntada de nota fiscais e comprovantes bancários de depósitos
, conforme documentos de
ID nº 211397303 e seguintes.

Portanto,

considerando que
as partes entabularam o contrato no valor de
R$ 680.150,00 (seiscentos e oitenta mil, cento e cinquenta reais)
, bem como, que
houve a comprovação d
o efetivo
pagamento de valores, no importe de
R$
427.366,92 (quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos)
, o que sequer fora impugnado pela parte recorrida.

Nesta senda, p
ercebe-se que
restou em aberto
,
o valor de
R$

237.449,56 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
,
à
serem pagos pela empresa apelante.

Anoto ainda, que
tais valores deverão ser corrigido monetariamente, pelo índice
INPC (IBGE), e
aplicação dos
juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes
desde a ocorrência do evento danoso, qual seja, da data que tais valores deveriam ser pagos
,
e, que tais cálculos deverão ser apurados
em sede de cumprimento de sentença.

1
.
5
. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso

de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reduzir o quantum indenizatório para o importe de

R$

237.449,56 (duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, devendo tais valores, serem
corrigidos monetariamente, pelo índice INPC (IBGE), e aplicação dos juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes desde a ocorrência do evento danoso,
mantendo-se
,
quanto ao mais,
na integralidade, a sentença fustigada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para
1
2
%

(doze
por cento
)
sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024